Tribunal: TJES
Processo: 0007667-35.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007667-35.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KRISSYA THAIS MERLO MOLLULO RODRIGUES e outros

APELADO: KRISSYA THAIS MERLO MOLLULO RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPRA E VENDA IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL RECÍPROCO. PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS. IMPROVIDOS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E NÃO PROVIDOS.

I – Apesar de serem congruentes impugnações à anulação do negócio e devolução em dinheiro do valor correspondente ao carro, não foram esses objeto de discussão ao longo da demanda, podendo a parte, se quiser, impugnar por via ordinária adequada.

II – Não foi feita prova contrária de que o imóvel fora entregue pela autora, nem que as dívidas alegadas foram pagas pela requerida, configurando o inadimplemento de ambas as partes com relação às obrigações contratualmente contraídas.

III – Havendo culpa recíproca pela resolução do contrato, ante a inadimplência de ambas as partes contratantes, deve-se determinar tão somente a restituição das partes ao status quo ante, sem a imposição de qualquer ônus contratual. Precedentes do STJ.

IV – Sentença mantida. Apelação conhecida em parte e não provida. Apelação adesiva conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do recurso principal e negar provimento naquilo que conhecido e, no tocante ao apelo adesivo conhecer e negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007667-35.2016.8.08.0048

APELANTE/APELADA: KRISSYA THAIS MERLO MOLLULO RODRIGUES

APELANTE/APELADA: FERNANDA AZEVEDO DE BRITO

JUÍZA DE DIREITO: DRª. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
KRISSYA THAIS MERLO MOLLULO RODRIGUES
e
FERNANDA AZEVEDO DE BRITO
, irresignadas com o
decisum
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e reconvencionais no bojo de ação revisional de contrato de compra e venda c/c obrigação de fazer e repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais,
“para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, com o retorno ao
status quo ante
[...]
Diante da rescisão do contrato, a parte autora deverá devolver a requerida
os
valores recebidos, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença, co
m
juros a contar da citação e correção monetária do desembolso.”

Diante disso, a requerida/apelante interpôs apelação pleiteando a reforma parcial da sentença proferida para condenar a autora ao pagamento em dinheiro do veículo que fora entregue como prestação, bem como a transferência da titularidade do veículo e a quitação dos débitos inerentes a ele, além da condenação ao pagamento de multa contratual por inadimplemento, indenização por danos morais e nulidade da segunda venda do imóvel objeto de discussão.

Nesse caminho, a autora/apelante busca, via apelação adesiva, que a requerida seja condenada ao pagamento da cláusula penal prevista em contrato, somada aos impostos vencidos e às taxas condominiais não pagas, além de perdas e danos e indenização por danos morais.

Contrarrazões de ambas as partes vindicando o desprovimento recursal oposto.

Pois bem.

Ab initio,
com relação ao pedido de anulação do negócio jurídico realizado posteriormente, bem como a solicitação para entrega em dinheiro do correspondente ao carro que deve ser devolvido, somado às diligências de transferência do automóvel e quitação de valores realizados pela requeria/apelante, registro serem classificadas como inovação recursal.

Destaco, pois, que somente nesta seara recursal a recorrente manejou tais questões, sendo patente seu intuito de inovar neste intento.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é assente em rechaçar aludida pretensão da parte, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO – ADSTRIÇÃO À OFERTA E PUBLICIDADE REGULAR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em respeito aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição,
é vedado às partes formularem pretensão recursal sobre matéria não discutida na instância originária. Preliminar de ofício de inovação recursal para não conhecer, em parte, do recurso.
[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 11120130668, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016).

Apesar de serem congruentes tais pontos, não foram objeto de discussão ao longo da demanda, podendo a parte, se quiser, impugnar por via ordinária adequada.

Destarte, considerando que as impugnações vertidas no apelo atinentes aos pontos supracitados não constam em qualquer momento anterior à sentença, em razão da evidente

inovação recursal neste aspecto,
conheço apenas parcialmente deste
apelo
.

Prosseguindo à análise meritória, para certa análise recursal, faz-se necessário identificar se está presente o dever de indenizar em alguma das partes, ou se ocorrera o inadimplemento recíproco, consoante o arbitrado pelo juízo
a quo.

Registra-se que o caso em comento tem como origem um “contrato de gaveta” efetuado entre as partes no dia 14 de maio de 2015, o qual tinha como objeto a venda de imóvel de propriedade da autora.

A parte autora/apelada, a tempo da propositura da ação, alegou que a requerida/apelante estava em débito com relação às taxas condominiais, bem como com o financiamento que assumira junto ao banco, e por isso pleiteou que o contrato fosse rescindido com a consequente condenação ao pagamento de perdas e danos e indenização por danos morais, haja vista o transtorno que os alegados inadimplementos geraram para si.

Por outro lado, em contestação, a parte requerida alega não ter tomado posse do imóvel sendo, inclusive, impedida de adentrar no prédio devido recado a punho deixado na portaria pela autora. Além do dito, alega ter por meses solicitado a entrega das chaves à vendedora, a qual apresentava constantes desculpas para sua mora, motivos basilares para seu pleito reconvencional de indenização por danos morais e condenação da autora ao pagamento da cláusula penal contratual.

Destaca-se que, no contrato anexo aos autos às fls. 37 e 38, foram estipuladas obrigações recíprocas às partes, conforme demonstra-se abaixo:

Cláusula 2º: Será de responsabilidade da VENDEDORA
o p
a
gamento
dos impostos, taxas e despesas que incidam sobre o imóvel até a assinatura desse contrato, momento em que esta obrigação passará
à
COMPRADORA.

Cláusula 3ª: A COMPRADORA se responsabilizará pelas despesas com a transcrição do móvel, a ser realizada quando da quitação do valor acertado neste instrumento.

Cláusula 4ª:
A VENDEDORA tem o prazo de 15 dias após a assinatura deste contrato para desocupar o imóve
l, e deixar o mesmo nas condições que rege esse contrato.

Cláusula 8ª: Por força deste instrumento, a COMPRADORA pagará a VENDEDORA a quantia de R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), sendo à vista o valor de R$ 25.500,00 (VINTE E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS), através do pagamento em espécie, e para o prazo de 60 dias após a assinatura do contrato, será pago valor de R$ 2.300,00. (dois mil e trezentos reais) todo dia 10 do mês vigente, nos próximos 15 meses totalizando o valor de R$ 34.500,00 (TRINTA E QUATRO ML E QUINHENTOS REAIS),
a
COMPRADORA assumir
á
a
q
uantia do saldo
devedor junto ao banco (caixa econômica federal)
no qual o mesmo está ciente. (Grifos nossos)

Nesse caminho, frise-se que, presentes alegações diametralmente opostas, caberia às partes não somente demonstrar o inadimplemento da outra, como também comprovar terem adimplido com as obrigações previstas, o que não ocorrera, não cumprindo o ônus que lhes cabia.

De modo a ilustrar tal constatação, salienta-se a apresentação do recado deixado pela autora à fl. 125, o qual proíbe a entrada da requerida no imóvel, assim como o Boletim às fls. 126 à 130 que fora realizado por essa narrando o imbróglio ocorrido quando proibida de entrar no prédio. Tal realidade vai de encontro com o dever que tinha a autora de disponibilizar o apartamento 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, conforme previsto na cláusula quarta.

Não obstante, a inicial fora instruída com documentos comprobatórios dos débitos alegados, a exemplo dos débitos condominiais demonstrados à fl.41, os quais eram de responsabilidade da requerida desde a assinatura do contrato, consoante cláusula segunda.

Desse modo, não foi feita prova contrária de que o imóvel fora entregue pela autora, nem que as dívidas alegadas foram pagas pela requerida, configurando o inadimplemento de ambas as partes com relação às obrigações contratualmente contraídas.

Nessa esteira, recorda-se a norma expressa no art. 476 do diploma cível brasileiro, que diz:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Oportuno, a tal ponto, mencionar entendimento da Corte Superior sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA CONFIGURADA. INADIMPLÊNCIA DO AUTOR, CONSIDERANDO O ATRASO NO PAGAMENTO DE ALGUMAS PARCELAS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO (CC, ART. 476). INAPLICABILIDADE. INADIMPLÊNCIA DE AMBAS AS PARTES CONTRATANTES. AUSÊNCIA DE SIMULTANEIDADE DAS PRESTAÇÕES. CULPA RECÍPROCA NA RESOLUÇÃO DO CONTRATO. NÃO INCIDÊNCIA DOS ÔNUS CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como corolário da boa-fé objetiva, o art. 476 do Código Civil contempla a chamada exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), estabelecendo que, “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. 2. Embora, ordinariamente, o referido dispositivo legal tenha aplicabilidade na promessa de compra e venda de imóvel, por se tratar de contrato bilateral, o caso guarda particularidade que afasta essa regra. 3. Na hipótese, ambas as partes estavam inadimplentes em relação a uma unidade imobiliária, valendo destacar que a inadimplência da construtora não se deu em razão do inadimplemento do autor, tanto que, na contestação, foi alegado que o atraso na entrega da obra se deu por força maior e caso fortuito (falta de mão de obra qualificada, chuvas constantes, desabastecimento do mercado de materiais e equipamentos indispensáveis à execução das obras, etc), logo, não havia a necessária simultaneidade das obrigações assumidas pelos contratantes, a fim de se permitir a aplicação do art. 476 do CC. 4. Não se pode olvidar, ademais, que o pressuposto para que a parte alegue a exceção de contrato não cumprido é justamente o adimplemento de sua obrigação, o que não ocorreu em relação à recorrente. 5.
Assim, diante da reciprocidade da culpa pela resolução do contrato, ante a inadimplência de ambas as partes contratantes, revela-se correto o entendimento das instâncias ordinárias em determinar tão somente a restituição das partes ao status quo, sem a imposição de qualquer ônus contratual
, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 476 do Código Civil. 6. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.758.795/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.)

Similar logicidade pode ser extraída de julgados desse Egrégio Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO POR CULPA RECÍPROCA. ANULAÇÃO DAS PENALIDADES. RATEIO DA GARANTIA CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – O Instituto/INBRAPE contribuiu para a para a rescisão contratual por não ter cumprido a obrigação assumida no tempo e modo contratado. 2 – Contudo, o Instituto/Apelado também contribuiu para a inexecução do contrato, já que os endereços dos ex alunos que deveriam ser entrevistados estavam desatualizados, o que dificultou de maneira significativa a realização do serviço contratado. 3 –
Considerando que ambas as partes deixaram de cumprir integralmente as obrigações contratuais, deve ser reconhecida a culpa recíproca.

4 – No caso em que uma das partes não cumpre integralmente a obrigação contratada não pode atribuir à outra a responsabilidade integral pelo descumprimento do pacto. 5 – Em razão do reconhecimento da culpa recíproca, as penalidades administrativas aplicadas devem ser anuladas
e o valor dado a título de garantia do contrato deve ser rateado igualmente entre as partes. 6 – Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 0032941-34.2011, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 19/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE LOTEAMENTO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. INEXISTENTE. CULPA RECÍPROCA DAS PARTES. RETORNO AO STATUS QUO. IPTU. RESPONSABILIDADE PAGAMENTO. INERENTE AO USO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Resta patente a ausência de previsão expressa de cláusula de prazo de tolerância, não se constituído para tal, mera previsão genérica, que se limita a narrar excludentes de responsabilidades e eventuais reflexos de forma eminentemente abstrata e sem delimitação de qualquer lapso temporal concreto, não sendo demais ressaltar, ainda, que eventuais situações de interpretação de cláusula contratuais devem ser sempre examinadas sob a ótica da interpretação mais benéfica ao consumidor.
2) Por terem ambas as partes descumprido o pactuado (inadimplemento de prestação e atraso de entrega), tem-se acertada a sentença que determina o retorno das partes ao status quo.
3) Deve ser afastada qualquer cobrança relativa a taxas de IPTU antes da entrega dos imóveis, por ser um encargo inerente ao uso e fruição do bem. 4) Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível, 0017765-16.2015, Relatora: PAULA CHEIM JORGE, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 19/07/2023)

Diante do exposto, eminentes pares, não vislumbro razão para desvincilhar-me do entendimento outrora conferido pelo magistrado sentenciante, haja vista a ausência de comprovação de mora unilateral, deve-se retornar a ao
status quo
ante
, ou seja, à realidade conferida em momento anterior à celebração do contrato.

Posto isso, registro restarem prejudicados os pedidos de condenação feitos pelas partes, uma vez que a responsabilidade pelo inadimplemento não pode ser atribuída a apenas uma delas.

Por fim, ausente prova razoável que embase o apelo, sem mais delonga,
CONHEÇO
em parte
do recurso
da requerida/apelante e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
De similar modo,
CONHEÇO do recurso adesivo proposto pela autora/apelante, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos pelas partes recorrentes em um por cento, observado, no entanto, o disposto no artigo 98, §3º também do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
em parte

do recurso
da requerida/apelante e, na parte conhecida,

NEGAR-LHE PROVIMENTO
.
De similar modo,

CONHECER do recurso adesivo
proposto pela autora/apelante, contudo,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em um por cento, observado, no entanto, o disposto no artigo 98, §3º também do CPC.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.